Tribunal: TJDFT
Processo: 0739892-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739892-36.2019.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO DE MEDEIROS GUIMARAES FILHO, FELIPE ARAUJO BEZERRA DA SILVA, DANIEL DE MOURA DA SILVA APELADO: LUIZA RODRIGUES ZANELLO DESPACHO Trata-se de recursos de apelação interpostos por ROBERTO DE MEDEIROS GUIMARAES FILHO e por FELIPE ARAÚJO BEZERRA DA SILVA e DANIEL DE MOURA DA SILVA contra a r. sentença exarada sob o ID 56987862. Nos termos da r. sentença recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1. CONDENAR os réus a pagar a quantia de R$ 79.204,45 [setenta e nove mil e duzentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos], por danos materiais, acrescido de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e 2. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 [dez mil reais] a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento [enunciado no 362 da súmula do Superior Tribunal de Justiça] e acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês [Código Civil, artigo 406, c/c Código Tributário Nacional, artigo 161, §1o] a contar da citação nestes autos [art. 240 do Código de Processo Civil]. Por fim, em face da sucumbência de parte mínima do pedido pela parte autora, condeno a parte ré no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que, nos termos da súmula 326 do STJ que diz que “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”. No recurso de apelação interposto no ID 56987881, o réu ROBERTO DE MEDEIROS GUIMARAES FILHO postula a cassação da r. sentença, em virtude da falta de prestação jurisdicional e em decorrência do julgamento contra a prova produzida nos autos. Quanto ao mérito, pugna pela reforma do decisum para que seja julgado improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Os litisdenunciados FELIPE ARAÚJO BEZERRA DA SILVA e DANIEL DE MOURA DA SILVA interpuseram recurso de apelação arguindo preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, tendo em vista que não seria cabível a denunciação da lide. Quanto ao mérito, postulam a reforma do decisum, para que seja julgado improcedente o pedido deduzido pelo réu na denunciação da lide. Subsidiariamente, pugnam pela redução do valor da indenização por danos morais. A autora, em contrarrazões (IDs 56987895 e 56987896), argui preliminar de preclusão em relação aos questionamentos apresentados pelo réu no recurso de apelação. Quanto ao mérito, refuta a argumentação vertida nos recursos de apelação e postula a manutenção da r. sentença. De fato, na forma prevista no inciso IX do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra decisão que admite ou inadmite intervenção de terceiros, a evidenciar possível preclusão a respeito da tese de ilegitimidade passiva ad causam defendida no recurso de apelação interposto pelos litisdenunciados FELIPE ARAÚJO BEZERRA DA SILVA e DANIEL DE MOURA DA SILVA. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação dos apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito da tese de preclusão arguida nas contrarrazões ofertadas pela autora no ID 56987896 Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2024 às 16:00:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora